Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701600-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO DE FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARCOS PAULO DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO O agravante alega que apresentou novas provas no processo originário a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, todavia o Juízo suspendeu os autos até decisão final deste agravo de instrumento. Reitera o pedido de liminar para suspender a decisão impugnada e determinar de imediato a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Conforme já mencionado, a tramitação do processo executivo sem o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica não causa risco ao resultado útil ao processo. Para tanto, deve o exequente buscar no processo originário medidas para constrição de bens em nome do devedor, o que não ocorreu. No mais, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica será analisado por esta Turma Recursal no presente agravo, sendo facultado ao Juízo a quo aguardar o julgamento. Não constatada alteração fática a causar risco ao resultado útil ao processo, mantenho a decisão que indeferiu a liminar Intime-se o agravante. Após, aguarde-se o prazo para o agravado apresentar contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito